Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008625-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 162.336.461-20 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA OU PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR RECURSO PROTELATÓRIO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER – AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito julgado, limitando-se à correção de eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os quais não restaram demonstrados no caso concreto.

O pedido de aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2o, do CPC deve ser afastado quando a interposição do recurso não extrapola os limites do exercício do direito de defesa e não resta comprovado o nítido intuito de obstruir o andamento processual.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008625-26.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO:

GERSON PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso do ora embargado.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no julgado no que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais argumentando que em se tratando de demandas onde o proveito econômico pode ser mensurado em sede de liquidação de sentença, o percentual dos honorários deve incidir sobre o
quantum
apurado (proveito econômico), e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ressalta que a fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo para garantir a segurança jurídica e a correta aplicação do diploma processual civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes (modificativos), para que o dispositivo do acórdão seja alterado, determinando-se que a verba honorária incida sobre o valor do proveito econômico a ser apurado.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão, o caráter nitidamente protelatório do recurso e requerendo a aplicação de multa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APENAS EM JUÍZO – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO RÉU – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a parte autora notificou extrajudicialmente o banco e este quedou-se inerte, obrigando o consumidor a acionar o Poder Judiciário, resta configurada a pretensão resistida e o interesse de agir.

A apresentação dos documentos solicitados apenas no bojo da contestação não elide a mora anterior nem afasta a aplicação do princípio da causalidade. Tendo a instituição financeira dado causa à propositura da demanda por sua desídia extrajudicial, deve arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Recurso provido”.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, nenhum desses vícios restou demonstrado.

Conforme relatado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
busca, por meio destes aclaratórios, a modificação do acórdão para que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja alterada do "valor da causa" para o "proveito econômico a ser apurado em liquidação".

Contudo, após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao Embargante, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A tese do Embargante, de que os honorários deveriam incidir sobre o "proveito econômico", confunde a natureza jurídica da presente demanda. Trata-se de Ação de Exibição de Documentos, cujo objeto é estritamente a apresentação de cópia de contrato bancário.

Nesta espécie de ação, a natureza do provimento jurisdicional é mandamental e exibitória. Não há condenação pecuniária (obrigação de pagar quantia certa), tampouco se busca, neste processo, a restituição de valores ou a anulação de débito que pudesse gerar um proveito econômico imediatamente mensurável. O proveito buscado e obtido pelo autor foi o acesso à informação e ao documento, o qual possui valor patrimonial imediato inestimável no bojo desta lide específica.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários e no caso dos autos, diante da inexistência de condenação pecuniária e da impossibilidade de se mensurar financeiramente o proveito econômico da simples exibição do contrato (que servirá apenas de instrução para eventuais demandas futuras), a aplicação do valor da causa como base de cálculo está em estrita observância à ordem legal subsidiária do Código de Processo Civil.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ART. 85, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S/A contra acórdão que, ao dar parcial provimento à Apelação interposta pela autora, reconheceu a existência de pretensão resistida em Ação de Exibição de Documentos e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e se, à luz do art. 85, § 2o, do CPC, a base de cálculo deveria incidir sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do julgado por novo pronunciamento jurisdicional.

4. No caso, a demanda originária versa sobre exibição de documentos, inexistindo condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, o que afasta a adoção do valor da condenação como base de cálculo dos honorários, nos termos da ordem estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC.

5. Reconhecida a pretensão resistida pela apresentação de contestação com impugnação ao mérito, correta a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados sobre o valor atualizado da causa, diante da impossibilidade de mensuração de proveito econômico.

6. O percentual de 10% mostra-se compatível com os critérios legais, sobretudo considerando o valor atribuído à causa (R$ 20.000,00), não se evidenciando excesso ou desproporcionalidade.

7. Inexistindo vício interno no acórdão, revela-se inadequada a via eleita para rediscutir a base de cálculo dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Na ação de exibição de documentos, inexistindo condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento idôneo à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade ou contradição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; 489, II; 1.022; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1a Turma; STJ, Tema 1059”.
(N.U 1084960-86.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Portanto, não há que se falar em "liquidação de sentença" para apurar proveito econômico em ação de exibição de documentos, pois a lide se exaure com a entrega do documento, não havendo crédito a ser apurado.

Verifica-se, assim, que o Embargante utiliza-se da via recursal apenas para manifestar seu inconformismo com o critério de fixação da verba sucumbencial, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Lado outro, registro que para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, é necessária a demonstração inequívoca do dolo da parte em retardar o andamento do feito, o que não se vislumbra na hipótese. O Embargante apresentou fundamentação jurídica e colacionou precedentes (ainda que de naturezas distintas, como ações revisionais), o que afasta a presunção de má-fé ou o intuito puramente procrastinatório.

Portanto, deixo de aplicar a multa requerida pelo Embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026